Tribunal: TJSP
Processo: 1010566-38.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E PODE FORMAR SEU CONVENCIMENTO DE FORMA LIVRE E MOTIVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.